Tribunal: TJPA
Processo: 0811058-47.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811058-47.2022.8.14.0028

APELANTE: GENECY RIBEIRO DA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, GENECY RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0811058-47.2022.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: GENECY RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo anulou contrato bancário por vício de consentimento, determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) analisar a regularidade do contrato e o cumprimento do dever de informação; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) definir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não anuiu à contratação na modalidade de cartão de crédito com RMC, o que caracteriza vício de consentimento, especialmente em razão da ausência de provas inequívocas da contratação.

4. A instituição financeira não juntou contrato assinado, limitando-se a documentos unilaterais e faturas, o que demonstra a inobservância do dever de informação.

5. Aplicável a restituição em dobro do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a presunção de má-fé.
6. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável.

7. A indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade e aos precedentes da Corte.

8. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito com RMC, sem consentimento expresso e informado do consumidor, configura vício de consentimento.

2. A ausência de contrato assinado e de comprovação do dever de informação enseja a anulação da contratação, a restituição em dobro do valor descontado e o pagamento de indenização por danos morais.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra a decisão monocrática de Id. 18084400, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GENECY RIBEIRO DA SILVA, anulando o contrato de
Cartão de Crédito Consignado - RMC
objeto da demanda e condenando o réu à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme os termos da ementa da decisão agravada:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA.

1. Não comprovação da existência do contrato;

2. A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé da instituição financeira;

3. Danos morais devidos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

4. Tendo a instituição financeira comprovado o deposito de valor na conta da autora, necessária sua compensação;

5. Recurso conhecido e improvido, em decisão monocrática.”

Nas razões recursais (Id. 21484357), o agravante arguiu a regularidade do contrato, a ausência de ato ilícito, a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro, a inexistência de dano moral, a desproporcionalidade da indenização fixada e o cabimento da compensação dos valores recebidos pela autora. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 21944214).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Na exordial (Id. 15285488), a autora alegou que tentou contratar empréstimo consignado, porém o réu firmou, sem sua anuência, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assim, a demanda não versa sobre a inexistência do contrato, mas sobre sua validade, uma vez que a parte autora alega vício da vontade, em razão de o réu haver celebrado contrato diverso do pretendido, deixando de observar o direito à informação.

No caso, o réu não juntou aos autos o contrato assinado pela autora, mas apenas faturas do cartão de crédito (Id. 15285506) e documentos unilaterais, consistentes em espelhos de telas de computadores (Id. 15285508), de forma que não demonstrou a observância do dever de informação no ato da contratação.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado (comum), este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação. Este tem sido o entendimento deste E. Tribunal:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João Cardoso da Silva contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e repetição de indébito movida em face do Banco BMG S.A., em que se discute a validade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) não reconhecida pelo autor. O juízo de origem entendeu pela regularidade da contratação e indeferiu os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação dos cartões de crédito consignado com RMC; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável diante da ausência de comprovação da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, iniciando-se na data do último desconto, o que afasta a alegação de prescrição e decadência, em virtude da natureza de trato sucessivo do contrato e da relação de consumo.

4.
O banco não apresentou contrato relativo aos débitos impugnados na exordial, mas sim instrumentos diversos, sem relação direta com os descontos questionados, descumprindo seu ônus probatório de demonstrar a validade da contratação
.

5. A jurisprudência e o art. 14 do CDC impõem ao fornecedor o dever de provar a inexistência de vício na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em análise.

6. Comprovada a inexistência de contratação válida e os descontos indevidos, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé presumida da instituição financeira.

7. Configura dano moral a realização de descontos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, o que justifica a indenização no valor de R$ 3.000,00.

8. Considerando a natureza e complexidade da causa, bem como os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O banco deve comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando impugnada pelo consumidor.

2. A ausência de comprovação da contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-22.2024.8.14.0124 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025)”
(nossos grifos)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o réu à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu arguiu a regularidade da contratação do empréstimo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato cabe à instituição financeira, que, no caso, não demonstrou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo;

4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e configura o dano moral indenizável;

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00, é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação do instrumento contratual e do comprovante de transferência dos valores ao consumidor. 2. O desconto indevido de benefício previdenciário, sem comprovação da contratação do mútuo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004445-38.2019.8.14.0064 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025)”
(nossos grifos)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente ação ordinária de declaração de inexistência de relação jurídica bancária e condenou a instituição financeira a indenização por danos materiais e morais de R$3.000,00, com juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado se mostra adequado aos parâmetros fixados pela Jurisprudência e a data de início dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva.

4. a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

5. O montante fixado a título de danos morais se mostra razoável, proporcional e compatível com os parâmetros fixados pela Jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-22.2024.8.14.0124 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Dec. Monocrática - Julgado em 17/01/2025)”
(nossos grifos)

Em face da ausência de prova robusta da ciência específica da agravada sobre a dinâmica da contratação na modalidade RMC e inexistindo demonstração de uso do cartão, entendo que inexiste substrato para infirmar a decisão agravada.

Mantêm-se os danos morais fixados em R$ 3.000,00, sendo esta quantia moderada e proporcional, à luz da indevida restrição mensal de verba de natureza alimentar por longo período. Quanto à repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido a título de empréstimo consignado.
Importante frisar que a decisão agravada determinou adequadamente a compensação dos valores depositados na conta da autora, assim evitando o seu enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025